Tribunal: TJMT
Processo: 1000230-86.2022.8.11.0029
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000230-86.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 061.994.591-56 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS VINICIUS MACEDO YAMADA - CPF: 014.644.561-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DIVINO BARBOSA MARTINS - CPF: 017.402.071-65 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, PROVEU-O.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISO VI, DA LEI N.o 11.343/2006. FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À IMPOSIÇÃO DE PENA-BASE NO MÍNIMO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. DROGA APREENDIDA EM LOCAL DE ACESSO COMUM. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DE MERCANCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS ISOLADOS E NÃO CORROBORADOS. DELAÇÃO INFORMAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1
. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas com causa de aumento pelo envolvimento de menor, pleiteando absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas e os benefícios da justiça gratuita.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há provas suficientes de autoria para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (ii) se a fragilidade do conjunto probatório impõe a absolvição do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Se a sentença já fixou a pena-base no piso cominado pelo legislador, não há interesse recursal na pretensão de vê-la diminuída ao mínimo.

4.

A materialidade delitiva está comprovada por laudos periciais que atestam a apreensão de substância entorpecente, todavia, a a
utoria não restou suficientemente demonstrada, pois a droga foi encontrada em local de acesso comum, sem vínculo direto com o réu.

5.

Não houve flagrante de comercialização, tampouco apreensão de entorpecente ou instrumentos típicos de traficância em poder do acusado.

6.

Os depoimentos policiais não foram corroborados por outros elementos probatórios independentes, sendo insuficientes para embasar a condenação.

7.

A delação informal atribuída a adolescente não foi confirmada em juízo, tendo sido expressamente afastada pelo próprio declarante.

8.

A quantidade de droga apreendida é diminuta (uma porção de cocaína equivalente a 1,624g) e não evidencia, por si só, a destinação mercantil.

9.

Diante da fragilidade probatória, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com a absolvição do réu.

10.

Acolhida a pretensão absolutória, resta prejudicada a análise das teses subsidiárias de
exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas
e isenção de custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, provido.

Tese de julgamento
:
“1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova segura da autoria, não sendo suficiente a mera presença do acusado no local dos fatos. 2. Depoimentos policiais desacompanhados de elementos probatórios independentes não bastam para sustentar decreto condenatório. 3. A ausência de comprovação do domínio da droga e de atos de mercancia impõe a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.”

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 65, I; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/2006, arts. 33,
caput,
e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
N.U 1000758-44.2020.8.11.0077, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026
;
N.U 1001043-74.2022.8.11.0042, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026; N.U 1009754-23.2024.8.11.0002, Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024;
Enunciado Orientativo no 8, TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

IAGO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
IAGO PEREIRA DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT nos autos da Ação Penal n.o 1000230-86.2022.8.11.0029, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condená-lo
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/06
, fixando-lhe a pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 764 (setecentos e sessenta e quatro) dias-multa,
estabelecido o valor unitário no mínimo legal
.

Nas razões recursais (ID 334410500), a Defensoria Pública Estadual, em favor do apelante, pleiteia sua
absolvição
sob o viés da
insuficiência de provas
quanto à autoria delitiva, ao argumento de que não houve apreensão de droga em sua posse, tampouco comprovação da prática de mercancia ilícita, sendo sua presença no local meramente circunstancial. Subsidiariamente, postula a fixação da
pena no mínimo legal
, a
exclusão da causa de aumento
prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, bem como a concessão dos benefícios da
justiça gratuita
.

Em contrarrazões apresentadas por meio do documento digital ID 334410505, o
Parquet
pugna pelo
desprovimento
do recurso, a fim de que seja mantida incólume a r. sentença proferida, posicionamento igualmente adotado no parecer acostado aos autos eletrônicos sob o ID 342851399, emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por parte legítima e interessada, e que os meios de impugnação utilizados se mostram adequados e necessários à consecução das finalidades almejadas.

Todavia, no tocante ao pedido de
redução da pena-base para o mínimo legal
, verifica-se que o
quantum
mínimo permitido pelo legislador já foi devidamente aplicado na sentença condenatória (ID 334410497, p. 9-10), razão pela qual
inexiste
interesse recursal
quanto a esse ponto específico. No que tange às demais pretensões, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo
interposto pelo réu.

Com o intuito de melhor elucidar o quadro fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia contra
IAGO PEREIRA DOS SANTOS
pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006, nos seguintes termos:

“(...) Consta nos autos de investigação policial incluso que, no dia 05 de junho de 2020, por volta das 17h20min, na Rua Planalto, Bairro Nova Canarana, nesta Comarca de Canarana/MT, o denunciado IAGO PEREIRA DOS SANTOS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, vendeu drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, envolvendo os adolescentes David Dias Gonçalves e Valdomiro Neto Alves da Silva, ambos com 17 anos de idade, conforme boletim de ocorrência 2020.134293.

Histórico dos Fatos
:

Segundo se apurou, na data dos fatos, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que na Rua Planalto havia três jovens efetuando a comercialização ilícita de drogas, sendo que dois rapazes estavam de camiseta de cor azul e outro de cor preta, todos com bermudas coloridas. De acordo com a denúncia, os usuários chegavam no local, solicitavam a drogas e um dos três indivíduos se deslocava até o canto de um muro, ao lado de uma padaria, retornando logo em seguida com algo nas mãos e entregando ao usuário.

De imediato a guarnição se deslocou até o local e encontrou os três suspeitos descritos pelo denunciante anônimo, que se tratava do denunciado
IAGO PEREIRA DOS SANTOS
e dos adolescentes David Dias Gonçalves e Valdomiro Neto Alves da Silva. Durante a abordagem, foi encontrado dentro de um tijolo, no muro indicado na denúncia anônima, uma “trouxinha” de substância análoga a pasta base de cocaína.

Na oportunidade, o menor David Dias Gonçalves alegou que a droga pertencia ao implicado IAGO. Realizada revista pessoal, foi encontrado com o increpado IAGO o valor de R$ 34,00 em moeda corrente e R$ 100,00 em poder do menor Valdomiro Neto Alves da Silva.

Em razão de tais fatos, foi dada voz de prisão em flagrante aos envolvidos. (...)”
– Denúncia, ID 334404933.

Regularmente processada a ação penal, o réu
IAGO PEREIRA DOS SANTOS
foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas com envolvimento de menor de idade, razão pela qual interpôs recurso perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
:

A Defensoria Pública busca a
absolvição
pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista a
ausência de provas suficientes
para a condenação (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

Com efeito
, a razão lhe assiste.

Examinando detidamente os autos, constata-se que a
materialidade delitiva
está devidamente comprovada por meio do Laudo Preliminar no 310.2.04.2020.008153-01 (ID 334404916) e do Laudo Definitivo no 3.14.2020.68656-01 (ID 334404917), os quais atestaram a apreensão de
1 (uma) porção equivalente a 1,624 g (um grama e seiscentos e vinte e quatro miligramas), com resultado positivo para a presença de cocaína
.

Nesse ponto, não há controvérsia nos autos, sendo certo que a defesa não impugnou a materialidade delitiva, limitando-se a questionar a autoria do delito.

Por outro lado, no tocante à
autoria delitiva
, no caso em exame, a análise minuciosa dos elementos fático-probatórios constantes dos autos revela fragilidades relevantes no conjunto probatório, as quais impedem a formação de um juízo condenatório seguro.

No âmbito do inquérito policial, os policiais militares
Marcos Vinicius Macedo Yamada
e
Márcio Divino Barbosa Martins
, em declarações substancialmente convergentes, relataram que, durante patrulhamento de rotina, foram abordados por um transeunte que indicou a existência de três indivíduos jovens supostamente envolvidos na mercancia de substâncias entorpecentes, fornecendo, inclusive, descrição detalhada das vestimentas e da dinâmica de atuação do grupo. Segundo informado, usuários dirigiam-se ao local, entregavam valores em dinheiro a um dos suspeitos, o qual se deslocava até o canto de um muro, retirava objeto ocultado e retornava para entregá-lo ao adquirente.

Diante dessas informações, a guarnição diligenciou até o endereço indicado, onde localizou três indivíduos com características compatíveis às descritas. Procedida a abordagem, foi encontrada, no interior de um orifício existente em um tijolo do muro da residência, uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína. Na ocasião,
o adolescente identificado como
Davi
teria afirmado que a substância pertenceria a IAGO, ora recorrente
. Ademais, foram apreendidos valores em espécie – R$ 34,00 com o recorrente e R$ 100,00 com o adolescente
Valdomiro
–, sendo todos conduzidos à autoridade policial. Posteriormente, ainda segundo os relatos,
o adolescente
Valdomiro Neto Alves
teria assumido a propriedade do entorpecente
, afirmando tê-lo adquirido na cidade de Aragarças-GO. (ID 334404912, p. 6-9).

Sob o crivo do contraditório, o policial militar
Marcos Vinicius

relatou recordar-se da ocorrência, esclarecendo que a atuação policial teve origem em denúncia anônima que noticiava a suposta prática de comercialização de entorpecentes na Rua Planalto, envolvendo três indivíduos jovens, cujas características físicas e vestimentas foram minuciosamente descritas. Segundo a informação recebida, usuários dirigiam-se ao local por meio de veículos ou bicicletas, entregavam valores em dinheiro a um dos suspeitos, o qual se deslocava até o canto de um muro de uma residência próxima, retirava objeto ocultado em um ponto específico e retornava para efetuar a entrega, com posterior dispersão imediata dos adquirentes.

A partir dessas informações, a guarnição deslocou-se até o endereço indicado, onde localizou três indivíduos com características compatíveis às descritas. Todavia, no momento da abordagem, não foi constatada qualquer movimentação típica de mercancia de entorpecentes. Durante a busca pessoal, foram encontrados valores em espécie – aproximadamente R$ 30,00 ou R$ 34,00 com um dos abordados e cerca de R$ 100,00 com outro adolescente –, tendo sido observado, ainda, comportamento de nervosismo por parte dos envolvidos. Em seguida,
procedeu-se à verificação do ponto indicado na denúncia, ocasião em que foi localizada, em um orifício existente em um tijolo do muro da residência, uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína
. Ressaltou o depoente que nenhuma droga foi encontrada diretamente em poder dos abordados.

Acrescentou que, no local, o adolescente
David Dias Gonçalves
, conhecido como “
Pokémon
”, atribuiu a propriedade da substância ao recorrente
IAGO
, único maior de idade presente, razão pela qual este foi conduzido à delegacia, enquanto os menores foram apreendidos. Posteriormente, já no quartel, o adolescente
Valdomiro Neto Alves
afirmou ser o proprietário do entorpecente, declarando tê-lo adquirido em Aragarças ou em cidades da região (Mídia, ID 334410471).

Em juízo, o policial militar
Márcio Divino

corroborou, em linhas gerais, a narrativa apresentada, afirmando que a equipe foi acionada por um transeunte que forneceu informações acerca da atuação de três indivíduos supostamente envolvidos com o tráfico de drogas, inclusive descrevendo o
modus operandi
e o local de ocultação da substância. Segundo relatou, ao chegar ao endereço, os policiais constataram a correspondência entre as características dos indivíduos e as informações previamente repassadas, motivo pelo qual procederam à abordagem.

Informou que, conforme descrito na denúncia, os suspeitos ocultavam o entorpecente em um ponto específico – um orifício no muro –, de onde retiravam a substância para entrega a eventuais compradores.
Durante a diligência, foi localizada droga nesse esconderijo
, embora o depoente não tenha se recordado da quantidade exata, mencionando apenas que o material foi apreendido com os menores. Destacou, contudo, que, no momento da abordagem,
não havia qualquer comprador no local, estando presentes apenas os três indivíduos
. Acrescentou que
um dos abordados teria afirmado ter adquirido a droga na cidade de Aragarças para fins de revenda
, embora não tenha conseguido precisar qual deles prestou tal informação (Mídia, ID 334410490).

Da análise sistemática dos depoimentos, verifica-se que, embora coerentes quanto à origem da diligência e à localização do entorpecente, não houve, por parte dos agentes estatais, a constatação direta de ato de mercancia atribuível ao recorrente. Com efeito, ambos os policiais foram categóricos ao afirmar que,
no instante da abordagem, inexistia qualquer situação de flagrante comercialização, não tendo sido identificados usuários ou compradores no local
.

Ademais, não se extrai dos relatos colhidos em juízo a existência de elementos empíricos que demonstrem que o apelante tenha exercido domínio fático sobre a substância apreendida ou praticado qualquer dos verbos nucleares previstos no tipo penal do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006. A droga – consistente em
01 (uma) porção de cocaína, pesando 1,624 g

(um grama e seiscentos e vinte e quatro miligramas)
– encontrava-se oculta em local de acesso comum, sem evidência concreta de vínculo exclusivo ou direto com o recorrente.

Outrossim, cumpre destacar que os próprios depoimentos policiais apresentam contradições relevantes quanto à autoria delitiva. O policial militar
Marcos Vinícius
, em juízo, afirmou que, no local da abordagem, o adolescente
David Dias Gonçalves
teria declarado que a droga pertencia ao apelante
IAGO.
Todavia, essa afirmação não encontra respaldo nas declarações prestadas pelo próprio informante
David
, quando ouvido em ambas as fases da persecução penal.

A análise minuciosa das declarações prestadas pelo informante
David Dias Gonçalves
, tanto na fase policial quanto em juízo, revela que, em nenhum momento, ele atribuiu a propriedade da droga ao ora apelante.

Quando ouvido perante a autoridade policial (ID 334404912, p. 28-29), o referido menor assim declarou,
ipsis litteris
:

“
QUE SABENDO DE SEU DIREITO CONSTITUCIONAL DE SER ASSISTIDO POR UMA PESSOA MAIOR DE IDADE OU POR TUTOR, E DE PERMANECER EM SILÊNCIO, NÃO SENDO O SILÊNCIO CAUSA DE AGRAVANTE NOS ATOS PRATICADOS; QUE ESTAVA ANDANDO PELA RUA PLANALTO, PERTO DO BAR DO VALDIR;
QUE VIU O MENOR VALDOMIRO E FOI CONVERSAR COM ELE; QUE VALDOMIRO CHAMOU O DEPOENTE PARA TOMAR UMA COCA-COLA NA PADARIA DE FRENTE AO SUPERMERCADO MANINI;
QUE FOI TOMAR O REFRIGERANTE COM O VALDOMIRO; QUE LOGO CHEGOU O MAIOR YAGO E FORAM TOMAR COCA-COLA JUNTOS;
QUE QUANDO O MAIOR YAGO CHEGOU, ALGUNS SEGUNDOS DEPOIS A POLÍCIA MILITAR CHEGOU PARA ABORDAGEM; QUE NA ABORDAGEM POLICIAL NÃO FOI ENCONTRADO NEM DINHEIRO NEM DROGA JUNTO DE DAVI
;
QUE OS POLICIAIS MILITARES ENCONTRARAM UMA PORÇÃO DE PASTA BASE NO BURACO DO TIJOLO DO LADO DA PADARIA; QUE A DROGA É DE VALDOMIRO; QUE VALDOMIRO DISSE PARA O DEPOENTE QUE A DROGA ERA DE VALDOMIRO E QUE ESTAVA FAZENDO UNS CORRE ALI; QUE VALDOMIRO ESTAVA COM DINHEIRO
; QUE NÃO SABE AFIRMAR SE O DINHEIRO ERA ORIUNDO DE DROGA; QUE É COSTUMEIRO USUÁRIOS CHEGAREM PARA COMPRAR DROGAS COM NOTAS DE 50 REAIS E 100 REAIS; QUE NÃO ESTAVA TRAFICANDO NAQUELE LOCAL; QUE ESTAVA USANDO O WIFI DA PADARIA QUANDO FOI ABORDADO”.

Em juízo, o informante
David
reafirmou, com consistência interna, a versão anteriormente apresentada, esclarecendo que se encontrava no local na companhia do adolescente
Valdomiro
, conhecido como “Netinho”, o qual portava substância entorpecente e a ocultou em um orifício existente em um tijolo. Relatou que ambos estavam na esquina conversando quando
IAGO
passou pelo local de bicicleta, tendo apenas parado para dialogar, por serem conhecidos, afirmando que este havia saído de um estabelecimento comercial.

Segundo declarou, na sequência, a equipe policial chegou ao local, procedeu à abordagem dos presentes e conduziu todos, juntamente com a substância encontrada. Esclareceu, de forma categórica, que
o entorpecente pertencia exclusivamente a Valdomiro, negando ter atribuído anteriormente a propriedade da droga ao recorrente IAGO
. Acrescentou que este não possuía qualquer envolvimento com os fatos, limitando-se a ter passado pelo local de maneira fortuita. Por fim, afirmou não fazer uso da substância, indicando tratar-se de crack, e que não saberia informar a destinação que
Valdomiro
daria ao material (Mídia, ID 334410470).

Verifica-se, portanto, que o informante
David
, sob o crivo do contraditório judicial, manteve de forma coerente a versão apresentada na fase inquisitorial, no sentido de que a droga pertencia ao adolescente
Valdomiro
, e não ao apelante
IAGO
, circunstância que reforça a credibilidade de seu relato.

Por sua vez, o adolescente
Valdomiro Neto Alves da Silva
, ouvido apenas na fase policial (ID 334404912, p. 21-22), prestou declarações que revelam certa oscilação narrativa. Inicialmente, assumiu a propriedade da substância entorpecente, afirmando que havia ocultado a droga no buraco do tijolo e que teria convidado o apelante
IAGO
para tomar refrigerante momentos antes da abordagem.

Em momento posterior, contudo, passou a negar a prática de comercialização de drogas e sugeriu, de forma genérica, que a substância poderia pertencer a terceiro não identificado, que a teria escondido no local.

Não obstante essa inconsistência, observa-se que, em nenhum momento, o adolescente
Valdomiro
imputou ao apelante
IAGO
a propriedade da substância apreendida. Ao contrário, suas declarações indicam que a presença do recorrente no local decorreu de circunstância casual, desvinculada da suposta atividade ilícita.

O recorrente
IAGO
, por sua vez, foi interrogado apenas na fase inquisitorial (ID 334404912, p. 14-16), tendo em vista que, em juízo, foi decretada sua revelia. Naquela oportunidade, negou a prática dos fatos narrados na exordial acusatória, sustentando, em síntese, a inexistência de vínculo com a substância entorpecente apreendida;
in verbis
:

“
ESTAVA ANDANDO PELA RUA PLANALTO PARA IR ATÉ O SUPERMERCADO MANINI; QUE NO CAMINHO ENCONTROU OS MENORES VALDOMIRO (VULGO FUMAÇA) E DAVI (VULGO POKEMON); QUE OS MENORES ESTAVAM TOMANDO COCA-COLA NA ESQUINA DA PADARIA NOVA NA RUA PLANALTO, ESQUINA COM A TRAVESSA ACEROLA; QUE APÓS SER CHAMADO, FOI ATÉ OS MENINOS E JUNTOS ESTAVAM TOMANDO COCA-COLA; QUE SAIU DE SUA CASA PARA COMPRAR UM ALGODÃO, ACETONA E TIRADOR DE CUTICULAS PARA SUA ESPOSA E UM SUCO PARA A FILHA MENOR;
QUE PORTAVA A QUANTIA DE 34,00 (TRINTA E QUATRO REAIS)
; QUE CONHECE OS MENORES DE MUITO TEMPO; QUE ANTIGAMENTE "BEIRAVA" MUITO OS MENORES, MAS PERDERAM CONTATO COM O PASSAR DOS ANOS; QUE NÃO SABIA QUE OS MENORES ESTAVAM EM UM PONTO TRAFICANDO E UTILIZANDO DO DISFARCE DE ESTAREM BEBENDO COCA-COLA;
QUE A POLÍCIA MILITAR FEZ UMA ABORDAGEM NOS SUSPEITOS, MAS NÃO ENCONTRARAM DROGA COM O INTERROGANDO; QUE A DROGA ENCONTRADA ESTAVA ESCONDIDA EM UM TIJOLO NA CAIXA D'ÁGUA, PRÓXIMA AOS MENORES; QUE NEGA ESTAR TRAFICANDO NAQUELA LOCALIDADE
”.

Embora seja pacífico na jurisprudência pátria que o depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo à formação de juízo condenatório, desde que em consonância com os demais elementos constantes dos autos – conforme, inclusive, orientação consolidada desta eg. Corte (“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” – Enunciado Orientativo n.o 8, TCCR) –, impõe-se reconhecer que, no caso em exame, tais declarações configuram a única prova direta da autoria delitiva, desacompanhadas de elementos probatórios autônomos e independentes aptos a lhes conferir respaldo consistente.

Nesse cenário, a delação informal atribuída ao inimputável
David Dias Gonçalves
, embora mencionada no boletim de ocorrência (ID 334404907, p. 1-3) e reproduzida no depoimento do policial militar
Marcos Vinícius Macedo Yamada
, não ostenta valor probatório idôneo, uma vez que não foi ratificada pelo próprio declarante, seja na fase inquisitorial, seja sob o crivo do contraditório judicial, ocasião em que, ao revés, negou expressamente tal imputação.

Dessa forma,
in casu
, o conjunto probatório revela-se desprovido de elementos objetivos de corroboração capazes de conferir solidez à narrativa acusatória.

Com efeito, não foram apreendidos, em poder do apelante, instrumentos usualmente associados à traficância, tais como balança de precisão, materiais de fracionamento, anotações ou quantias expressivas. O numerário localizado em sua posse (R$ 34,00) mostra-se compatível com a versão defensiva de utilização para despesas ordinárias, não se revelando, por si só, indicativo de atividade ilícita.

Igualmente, a quantidade de substância entorpecente apreendida –
uma única porção (“trouxinha”) de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 1,624g
– é diminuta, não sendo suficiente, isoladamente considerada, para evidenciar destinação mercantil

Ademais, não foram identificados usuários ou adquirentes que pudessem corroborar a prática de atos de mercancia, tampouco foram realizadas diligências investigativas subsequentes voltadas à confirmação de eventual envolvimento do recorrente com o comércio ilícito de drogas.

A ausência de tais elementos, somada à inexistência de prova direta da propriedade da substância e à ausência de flagrante de atividade típica de tráfico, compromete a formação de um juízo de certeza quanto à autoria delitiva.

Nesse contexto, à luz da principiologia constitucional penal – notadamente os princípios da presunção de inocência, do
in dubio pro reo
e da exigência de prova além de dúvida razoável –, bem como da interpretação sistemática do ordenamento jurídico,
impõe-se reconhecer que o acervo probatório não se mostra suficiente para amparar a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas
.

A condenação fundada exclusivamente em depoimentos policiais, desacompanhados de corroboração probatória independente, aliada à ausência de confirmação da delação informal, à inexistência de investigações complementares e à fragilidade dos indícios colhidos, não atende ao
standard
probatório exigido em matéria penal.

Ainda que se reconheça que o crime de tráfico de drogas, por sua natureza clandestina, não exija prova da efetiva comercialização, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, não se pode admitir a presunção da destinação mercantil do entorpecente sem suporte probatório mínimo.

Embora não se descarte, em tese, a possibilidade de envolvimento do apelante em atividade ilícita, o que se extrai dos autos são
meros indícios
não corroborados por elementos probatórios robustos produzidos sob o crivo do contraditório, o que revela inequívoca insuficiência probatória.

Cumpre destacar que, em razão da gravidade do delito de tráfico de drogas – equiparado a crime hediondo –, a condenação exige lastro probatório seguro e inequívoco quanto à autoria
, o que não se verifica na espécie
.

Outrossim, não compete ao acusado demonstrar sua inocência, incumbindo à acusação comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria delitivas. A ausência dessa comprovação impede a manutenção do édito condenatório.

Diante disso, não tendo a acusação se desincumbido de comprovar que o apelante efetivamente praticou a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006,
impõe-se o reconhecimento da insuficiência probatória, remanescendo dúvidas razoáveis acerca de seu envolvimento com a prática delitiva
.

Nesse sentido, colacionam-se julgados desta Egrégia Corte de Justiça em casos análogos,
in verbis
:

“(...)
A condenação criminal exige prova direta e segura da autoria, sendo inadmissível a condenação com base apenas em indícios e presunções
. 2.
A dúvida razoável quanto à participação efetiva do acusado impõe sua absolvição, em respeito ao princípio do in dubio pro reo
. (...)”.
(N.U 1000758-44.2020.8.11.0077, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026) – Destaquei.

“1.
A condenação por tráfico de drogas demanda prova robusta e convergente da autoria, não bastando depoimento policial isolado
. 2. Delação informal não confirmada judicialmente e sem contraditório é inidônea para embasar condenação criminal. 3.
Diante de dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em respeito ao princípio do in dubio pro reo
."
(...)”
(N.U 1001043-74.2022.8.11.0042, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026) – Destaquei.

“(...). A
jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se orientado no sentido de que, havendo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, deve-se aplicar o princípio in dubio pro reo
.
3. A condenação penal exige prova robusta da autoria delitiva, não sendo suficientes meras presunções ou conjecturas, em observância ao princípio da presunção de inocência. 4. A absolvição é medida que se impõe quando não há provas suficientes para a condenação, em observância ao art. 386, VII, do Código de Processo Penal
. (...)
(N.U 1009754-23.2024.8.11.0002, Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024) – Destaquei.

Diante da manifesta fragilidade do acervo probatório, revela-se juridicamente
imperiosa a absolvição de

IAGO PEREIRA DOS SANTOS
quanto à imputação do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Ademais, acolhida a pretensão absolutória, resta prejudicada a análise das teses subsidiárias de
exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas
e isenção de custas processuais.

II
–

CONCLUSÃO:

Pelo exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação criminal interposto por
IAGO PEREIRA DOS SANTOS
nos autos da Ação Penal n.o 1000230-86.2022.8.11.0029, oriunda do d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana/MT, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
absolvê-lo do crime de tráfico de drogas

majorado
pelo envolvimento de adolescente (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006), nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026